Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Contra o v. acórdão lançado ao (ID 33116014), a d. defesa do agravante impetrou o Habeas Corpus no 728.104/DF, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça. O Exmo. Senhor Ministro Olindo Menezes, Relator daquele writ, reverteu a r. decisão de lavra do d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais de indeferimento do benefício do livramento condicional vindicado pelo agravante, a qual havia sido mantida por esta egrégia 1a Turma Criminal. Este o dispositivo de sua r. decisão monocrática: “Ante o exposto, concedo o habeas corpus para determinar a concessão do livramento condicional ao paciente” (ID 34438165, p. 7). Desse modo, oficie-se à d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais, com urgência, para imediato cumprimento do comando supratranscrito. Intimem-se a ilustrada Procuradoria de Justiça e a d. defesa do agravante para ciência dos documentos juntados ao (ID 34438165). Por fim, arquivem-se estes autos eletrônicos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator